Tribunal: TJMT
Processo: 1022664-43.2016.8.11.0041
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA. POLÍCIA MILITAR. PRETENSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER TRAVESTIDA DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DE DECISÃO PROFERIDA EM BENEFÍCIO DE TERCEIROS, EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. INADMISSIBILIDADE. EFICÁCIA SUBJETIVA DA COISA JULGADA. EFEITO INTER PARTES. ATO ADMINISTRATIVO QUE SE RESTRINGIU AO ESTRITO CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. DIREITO POSTULADO QUE SE CONDICIONARIA AO AFASTAMENTO DO ATO ADMINISTRATIVO, DATADO DE 2008, TAMBÉM EM RELAÇÃO AO DEMANDANTE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação em que o Recorrente postula seja garantida a sua inclusão na “listagem do limite quantitativo por antiguidade, publicada no Boletim Geral da PMMT n.o 1478 de 26 de abril de 2016, para concorrer à promoção à graduação de Terceiro Sargento PMMT, a contar de Setembro de 2008, assim como, apartir daí às graduações posteriores, sendo Segundo Sargento em Setembro de 2012ePrimeiro Sargento em Setembro de 2015”.
2. O primeiro ponto a ser esclarecido é que a publicação da listagem no Boletim Geral da PMMT n.o 1475, de 26 de abril de 2016, ocorreu em sede de cumprimento de sentença, concernente ao Mandado de Segurança n.o 133419/2008 que tramitou perante o E. Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso.
3. No referido Mandado de Segurança individual, impetrado em 2008, o C. Superior Tribunal de Justiça reconheceu o direito dos IMPETRANTES do writ concorrerem à promoção ao posto de Terceiro-Sargento da PMMT, sem a necessidade de 15 (quinze) anos de efetivo serviço.
4. Ocorre que em razão da eficácia subjetiva da coisa julgada, o direito reconhecido no writ, restringe-se aos sujeitos daquela relação processual (efeito inter partes).
5. Ao postular a retificação da listagem, com a inclusão de seu nome, o que pretende o Recorrente, em verdade, é a extensão dos efeitos da decisão proferida em benefício dos Impetrantes do Mandado de Segurança n.o 133419/2008, o que não é admissível.
6. Sem embargo ao entendimento proferido pelo E. TJ/MT, nos autos da ação coletiva de n.o 1022664-43.2016.8.11.0041, mas o direito invocado pelo Recorrente não fora negado por omissão, mas sim de Ato Administrativo expresso publicado em 2008, o qual excluiu todos os candidatos que não tinham 15 (quinze) anos de efetivo serviço na PMMT, sendo que tal obrigatoriedade fora afastada tão somente em relação aos Impetrantes do Mandado de Segurança n.o 133419/2008. Portanto, não podendo o Recorrente, que permaneceu inerte por 08 (oito) anos (2008 a 2016) - já que não ingressou com qualquer medida judicial visando discutir o ato administrativo - pretender, por via oblíqua, ingressar diretamente no cumprimento de uma sentença proferida em sede de mandado de segurança individual, do qual não figurou como Impetrante.
7. Repise-se, uma vez mais, que o pedido formulado na exordial é claro e expresso no sentido de seretificar a listagem do BGE n.o 1475 de 26 de abril de 2016, com a inclusão do seu nome, cuja publicação ocorreu em sede de cumprimento de sentença, concernente ao Mandado de Segurança n.o 133419/2008.
8. A decisão foi proferida pelo C. STJ em 2014, portanto, na vigência do Código de Processo Civil/73, que em seu artigo 472 dispunha que: “A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros”.
9. A pretensão do Recorrente, de figurar na listagem do quantitativo de vagas, para concorrer à promoção a graduação de Terceiro Sargento, com efeitos a partir de 2008, inexoravelmente, perpassa pela necessidade de se reconhecer a ilegalidade do ato administrativo que o preteriu - situação jurídica fundamental reconhecida tão somente em relação aos Impetrantes do Mandado de Segurança n.o 133419/2008. Ocorre que, conforme bem salientado na origem, tal pretensão encontra-se fulminada pela prescrição, já que não observado o prazo quinquenal do artigo 1.o do Decreto 20.910/1932.
10. Por fim, constata-se que os pedidos formulados na presente actio, quase que em sua integralidade, já foram concedidos ao Recorrente em razão do cumprimento da sentença proferida na ação coletiva de n.o 1022664-43.2016.8.11.0041. Com relação à promoção ao posto de 1.o tenente, se devida a partir de 2015 ou 2018, a correição do ato deve ser discutida em cumprimento de sentença da ação coletiva ou, se assim desejar, por meio de uma nova ação judicial visando discutir a (i)legalidade do ato administrativo que declarou a promoção do Recorrente. Ademais, ao contrário do afirmado, na presente ação não fora formulado nenhum pedido de condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de diferenças salariais.
Aliás, se houvesse a formulação de tal pedido, o valor da causa, obrigatoriamente, deveria corresponder à soma de todas parcelas vencidas (de 2008 a 2016) e das 12 (doze) parcelas vincendas (até dezembro 2017), nos termos do art. 2o, §2o, da Lei 12.153/2009, o que implicaria até mesmo na competência desta E. Turma Recursal para análise do feito. E como não houve qualquer a formulação de pedido de natureza patrimonial, sendo atribuído à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para efeitos meramente fiscais, o presente feito fora remetido da Vara da Fazenda Pública para ao Juizado Especial da Fazenda Pública, não podendo o Recorrente inovar nesta seara recursal, para vindicar diferenças salariais que não foram objeto de pedido expresso na exordial.
11. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
12. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022664-43.2016.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EMANUEL CAMPOS LADISLAU - CPF: 692.221.001-82 (RECORRENTE), ROECSON VALADARES SA - CPF: 026.709.876-64 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022